Tribunal: TJBA
Processo: 0501755-32.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501755-32.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DA
PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU VAGNER, NO PONTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP.
DISTINGUISHING
. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA JUDICIAL CORROBORADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
E DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL. MAJORANTES DO ART. 157, §2º, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº. 13.654/2018). FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE POSTULAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA DO
PARQUET
.
NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Lucas Oliveira dos Santos, Vagner Sales Carvalho e Klinsmann Vitório de Morais contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II, do CP, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), bem como apelo ministerial visando ao redimensionamento da pena (deslocamento de uma das majorantes para a aferição da pena-base).
A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, afastamento da pena de multa e concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal; (II) estabelecer se a inobservância do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento; (III) determinar se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (IV) verificar a possibilidade de afastamento da pena de multa; (V) analisar se as majorantes do roubo autorizam exasperação superior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido na instância recursal, pois a aferição da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade das custas deve ocorrer na fase de execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ. Além disso, a
pena de multa constitui sanção cumulativa de imposição obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal, não sendo passível de afastamento por alegada hipossuficiência, cuja análise compete ao juízo da execução. Apelo do corréu
Vagner Sales Carvalho não conhecido, no ponto.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial não fundamentou isoladamente a condenação, pois a vítima reiterou em juízo a identificação dos réus, sob o crivo do contraditório, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva.
O caso concreto distingue-se da orientação firmada no RHC 206.846/SP do STF, porque há provas independentes e autônomas que corroboram a autoria.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.
Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova, quando coerentes e desprovidos de indícios de parcialidade.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma de fogo apreendida para a realização de disparos.

As confissões extrajudiciais de corréus, ratificadas pelo conjunto probatório judicial, podem ser valoradas, nos termos do art. 155 do CPP, quando corroboradas por provas produzidas sob contraditório.

A divisão de tarefas entre os agentes evidencia o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo, legitimando a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Tratando-se de roubo majorado, e não qualificado, a incidência de mais de uma causa de aumento (concurso de agentes e emprego de arma) autoriza a exasperação da reprimenda em patamar acima do mínimo legal de 1/3 (um terço). Precedentes do STJ. Considerando que o pleito recursal da Acusação limitou-se à exasperação da pena-base, a manutenção da pena fixada pelo
a quo
é medida que se impõe, em respeito ao
princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos, com não conhecimento parcial do apelo de Vagner Sales Carvalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 155, 226 e 804; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.02.2022; STJ, HC 664.537/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.035.719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 654.296/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal nº 0501755-32.2017.8.05.0150
, da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA,
figurando como apelantes e apelados o Ministério Público do Estado da Bahia, Klinsmann Vitorio de Morais, Lucas Oliveira dos Santos e Vagner Sales Carvalho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO POR VAGNER SALES CARVALHO, CONHECER INTEGRALMENTE OS DEMAIS APELOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a todos os recursos,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.